Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A assertiva de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, porquanto o processo a que se refere a agravante versou sobre pretensão diversa da presente lide, qual seja, indenização por lucros cessantes devido ao atraso na entrega do imóvel, em que a extinção do feito decorreu de homologação de acordo extrajudicial, segundo consta dos andamentos processuais.
2. A ação civil pública buscou a reparação moral dos adquirentes/consumidores em virtude de propaganda enganosa praticada pela agravante, que deixou de entregar o empreendimento com a área de lazer prometida no momento da comercialização das unidades, não havendo, pois, identidade de pedidos ou causa de pedir nas lides que permita cogitar dos efeitos da coisa julgada sobre a liquidação de sentença em curso.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Agravo interno prejudicado.